Tribunal: TJMT
Processo: 1025137-10.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025137-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMILA AMARAL DA CRUZ - CPF: 018.119.921-10 (RECORRENTE), DOMINGOS SAVIO NEVES PRADO - CPF: 644.305.532-20 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM AVARIADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE IRREGULARIDADE (RIB). NOTA FISCAL DO BEM NÃO APRESENTADA. PRAZO PREVISTO NO ART. 32, §4º, DA RESOLUÇÃO Nº 400/ANAC NÃO OBSERVADO. ÔNUS MÍNIMO DE PROVA NÃO ATENDIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por CAMILA AMARAL DA CRUZ contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente busca a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

Caberia à recorrente, no momento de resgatar sua bagagem da esteira de devoluções, atentar-se para qualquer irregularidade e, ao constatá-la, elaborar imediatamente, junto à empresa requerida, um Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB)
. Nessa esteira, o art.
234, §4º do Código Brasileiro de Aeronáutica alerta que: “o recebimento da bagagem, sem protesto, faz presumir o seu bom estado”
.

3.

O artigo 32, §4º da Resolução 400 da ANAC informa que “Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento"
.

4.

No caso em concreto, em que pese a autora, ora Recorrente, alegar que a sua bagagem foi danificada
, verifico que deixou de preencher o Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB)
e, não comprovado o requerimento oportuno, não se pode acolher o pleito indenizatório, à míngua de prova do principal, qual seja o nexo causal entre os danos alegadamente sofridos pela autora (avarias) e a conduta da requerida
.
As fotografias juntadas, por si só, não se prestam para o fim desejado
, tampouco foi juntada a nota fiscal do objeto para comprovar o dano material alegado.

5.

A conduta da companhia aérea não configura ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil, nem enseja o dever de indenizar previsto nos arts. 927 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A sentença de primeiro grau aplica corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art.
46 da Lei 9.099/95
, devendo a súmula de julgamento servir de acordão.

7.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

9.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025